Tribunal: TJMT
Processo: 1005603-80.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005603-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 681.157.849-15 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0006-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação ajuizada buscando a desconstituição de débito e indenização por dano moral, decorrentes de negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem prévia notificação. O juízo singular determinou a comprovação de tentativa de resolução administrativa
da questão
, sob pena de indeferimento da inicial
.

A
inicial foi indeferida por inércia da parte
reclamante
em cumprir a determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, em caso de negativação indevida e pedido de indenização por dano moral, configura condição para o interesse processual, e se a causa está madura para julgamento imediato em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse processual, ordinariamente, é aferido pela Teoria da Asserção, restringindo-se aos fundamentos expostos na petição inicial, sendo a exigência de exaurimento da instância administrativa uma medida excepcional.

4.
A presente situação, que envolve pleito de desconstituição de dívida e
indeniz
ação por dano moral, não se enquadra nas hipóteses específicas que exigem prévio requerimento administrativo, como o Tema 915 do STJ (REsp 1304736/RS), ante a ausência de norma legal que imponha tal condição.

5.
Deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante o livre acesso à Justiça, não caracterizando desinteresse processual a ausência de busca pela via administrativa em casos como o presente.

6.
A aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, que autoriza o julgamento do mérito em segunda instância após o afastamento de questão que impediu o exame em primeiro grau, somente é cabível se o processo estiver em condições de imediato julgamento, sem necessidade de dilação probatória.

7.
No caso concreto, o processo ainda está pendente de citação e demais atos processuais, o que impede o julgamento do mérito pela Turma Recursal, tornando necessária a devolução dos autos à origem para o regular trâmite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido

Tese de julgamento:

1.
A ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual em ações que visam à desconstituição de débito e reparação por dano moral decorrente de negativação indevida, devendo prevalecer o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.

2.
A aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º e § 4º do CPC, é inviável quando o processo ainda não estiver em condições de imediato julgamento, demandando atos processuais essenciais como a citação da parte r
eclamada
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 321, 330, IV, 485, I, 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240; STJ, REsp 1304736/RS (Tema 915); STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/08/2021,
DJe
de 31/08/2021; TJMT, IRDR nº 1.0000.22.157099-7/002; Turma Recursal Cível, N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021; Turma Recursal Cível, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005603-80.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FRANCISCA MARIA DA SILVA

Recorrido
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCA MARIA DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO BNP
PARIBAS
BRASIL S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um suposto débito de R$ 27,00 com vencimento em 10/11/2022, o qual desconhece; b) jamais foi notificada de tais restrições e tomou ciência da inscrição ao buscar informações; c) a
parte

reclamada
informou que a exclusão do nome ocorreria somente após o pagamento da fatura; d) tal situação gerou grande constrangimento e afetou seu crédito, causando prejuízos morais e financeiros. Requereu: a) a desconstituição da dívida; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
decisão
determinando que a parte reclamante apresentasse, em 30 dias, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STF (RE 631.240), IRDR TJMG nº 1.0000.22.157099-7/002 e recomendação do CNJ.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da decisão, sendo estes rejeitados. O juízo concluiu que não h
ouve
omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
bem como
que os embargos possuíam caráter protelatório.

Posteriormente, o juízo singular proferiu
sentença
de indeferimento da petição inicial. Concluiu que: a) a parte
reclamante
permaneceu inerte quanto à apresentação da documentação exigida para comprovar a tentativa de solução extrajudicial do litígio; b) o indeferimento da inicial se deu nos termos
do art. 330, IV, c/c art. 321 e art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte
reclamante
em cumprir determinação judicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença violou
seus

direitos
e
suas
garantias, especialmente o Princípio Constitucional de Facilitação e Livre Acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; b) a exigência de tentativa de solução administrativa não possui previsão legal e afronta os princípios da celeridade e economia processual; c) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já exarou parecer entendendo pela desnecessidade de esgotar as vias administrativas para ingresso judicial, citando jurisprudência nesse sentido. Requereu o provimento do recurso
para: a) reformar a decisão singular; b) determinar o normal prosseguimento do feito.

A parte reclamada não foi citada, o que justifica a
não
apresentação de

contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

Todavia, em situações específicas, exigem-se requisitos próprios para o preenchimento das condições da ação.

No caso em tela, a parte reclamante pleiteia a desconstituição de dívida e
indeniz
ação por dano moral, pleito que independe de prévio requerimento na via administrativa.

Com efeito, a exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), não se aplica à presente situação, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF). Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)
”

Assim
, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual.

Teoria da causa madura.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, observa-se que o processo ainda está pendente de citação e demais atos, impossibilitando o julgamento do mérito por esta Turma, razão pela qual, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o seu regular trâmite e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cass
ar
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025